Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADAS. MANDADO DE CITAÇÃO. RECUSA EM ASSINAR. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO VÁLIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVOS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, com fundamento no art. 918, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a inequívoca intempestividade.
2. Sendo plenamente possível extrair das razões recursais o inconformismo com a sentença, concernente à intempestividade dos embargos à execução e a consequente não apreciação da alegada ilegitimidade passiva, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade.
3. Não há se falar em inovação recursal quando as questões suscitadas no apelo foram devidamente ventiladas perante o Juízo de primeiro grau.
4. A recusa em assinar o mandado não implica em ausência de citação, mormente em se considerando a fé pública atribuída às declarações do oficial de justiça cientificando a ciência da parte.
5. Reconhecida a intempestividade dos embargos à execução, descabe examinar qualquer matéria suscitada em seu bojo, ainda que trate de questão de ordem pública, como a ilegitimidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.